Tribunal: TJMT
Processo: 1024618-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024618-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADOLPHO LUCAS MEDEIROS EVANGELISTA - CPF: 094.140.364-58 (ADVOGADO), ADRIANA KIESSLER TREVISAN - CPF: 048.396.271-69 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE APOIO A RESIDENCIA MEDICA DE MINAS GERAIS- AREMG - CNPJ: 05.493.939/0001-59 (AGRAVADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ADRIANA KIESSLER TREVISAN

AGRAVADO
S
:
ASSOCIACAO DE APOIO A RESIDENCIA MÉDICA DE MINAS GERAIS- AREMG
e
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O FUSO HORÁRIO NO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. HORÁRIO DE BRASÍLIA PREVISTO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidata excluída de processo seletivo para residência médica, em razão de sua chegada tardia ao local de prova. Alega que a omissão do fuso horário no comprovante de inscrição causou o equívoco. Pleiteia novo agendamento da avaliação ou suspensão do certame, alegando tratamento desigual entre candidatos de diferentes municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar:

(i) se a ausência da indicação do fuso horário no comprovante de inscrição configura falha suficiente para autorizar, em sede de tutela de urgência, a repetição da prova ou a suspensão do certame;

(
ii
) se houve tratamento desigual injustificado entre candidatos alocados em cidades distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC/2015.

4. Ainda que se reconheça a omissão material no comprovante de
inscrição, o edital – norma maior do certame – previa expressamente a observância do horário oficial de Brasília, impondo dever de diligência ao candidato.

5. A eventual autorização excepcional concedida a candidatos de outra localidade demanda instrução probatória para apuração de critérios e não pode ser presumida como ilegalidade evidente.

6. A jurisprudência dominante limita a intervenção judicial em concursos públicos aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se constata no caso concreto.

7. Não configurada a presença dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indicação do fuso horário no comprovante de inscrição não afasta a vinculação ao edital que prevê expressamente o horário oficial de Brasília como parâmetro para aplicação da prova.

2. A concessão de tutela de urgência em processo seletivo público exige demonstração inequívoca de violação aos princípios constitucionais do certame, o que não se presume diante de eventual erro material dissociado do conteúdo editalício."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69331/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
09/09/2024; TJMT, N.U 1000635-58.2025.8.11.9005, Rel. Des. Edson Dias Reis, DJE 22/08/2025; TJDFT, 0704296-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Adriana
Kiessler
Trevisan contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação ordinária, na qual se pleiteia a realização de prova objetiva em nova data ou a suspensão do processo seletivo de residência médica promovido pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, com organização da Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais – AREMG.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

A
duz

que foi prejudicada pela omissão, no comprovante de inscrição, da informação de que o horário de aplicação da prova seria o de Brasília/DF, o que teria acarretado sua chegada após o fechamento dos portões no dia do exame, sendo-lhe vedado o acesso ao local da avaliação.

Alega
que
outros
candidatos em situação idêntica, alocados na cidade de Cuiabá/MT, teriam sido autorizados a realizar a prova, ao contrário dos que realizaram o exame em Sinop/MT.

Afirma que a
pretensão recursal consiste, portanto, na reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para lhe permitir novo agendamento de prova ou, alternativamente, a suspensão do certame.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

302052365
.

Ressalte-se que a
tutela recursal foi oportunamente
in
deferida
por este Relator, nos termos da decisão lançada sob o
ID
302335385
,
por ausência dos requisitos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ADRIANA KIESSLER TREVISAN

AGRAVADOS:
ASSOCIACAO DE APOIO A RESIDENCIA MÉDICA DE MINAS GERAIS- AREMG
e
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana
Kiessler
Trevisan contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação ordinária, na qual se pleiteia a realização de prova objetiva em nova data ou a suspensão do processo seletivo de residência médica promovido pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, com organização da Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais – AREMG.

Em suas razões recursais, a
agravante afirma que foi prejudicada pela omissão, no comprovante de inscrição, da informação de que o horário de aplicação da prova seria o de Brasília/DF, o que teria acarretado sua chegada após o fechamento dos portões no dia do exame, sendo-lhe vedado o acesso ao local da avaliação.

Alega
, ainda,
que candidatos em situação idêntica, alocados na cidade de Cuiabá/MT, teriam sido autorizados a realizar a prova, ao contrário dos que realizaram o exame em Sinop/MT.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A pretensão recursal consiste, portanto, na reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para lhe permitir novo agendamento de prova ou, alternativamente, a suspensão do certame.

Entretanto,
não merece acolhimento a insurgência.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença cumulativa de dois requisitos:
a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a medida.

Inicialmente, ressalte-se que a prova do processo seletivo ocorreu em 20/02/2025, tendo a divulgação do
resultado final
sido prevista para 28/02/2025. Assim, já se passaram quase quatro meses desde então, circunstância que
, por si só,
afasta a caracterização do perigo da demora.

Prosseguindo na análise dos autos, verifica-se que, embora a banca organizadora tenha reconhecido erro material no comprovante de inscrição, decorrente da omissão da indicação do fuso horário de Brasília, o edital do certame, norma de observância obrigatória pelos candidatos, estabeleceu de forma expressa que a primeira etapa do processo seletivo seria realizada segundo o horário oficial de Brasília-DF, nos termos do item 7.1 do referido documento (Id 2173862504 – p. 11)
, senão vejamos:

Nesse sentido, é
sabido que o edital rege integralmente o certame e, uma vez regularmente publicado, vincula tanto os organizadores quanto os candidatos, os quais devem se ater a todas as suas disposições, inclusive em relação a eventuais divergências com documentos acessórios.
O erro material no comprovante de inscrição, por si só, não tem o condão de invalidar a regra editalícia expressa.

A agravante, na qualidade de candidata,
tinha o dever de atentar-se ao disposto no edital
, que claramente estabelecia o horário de início da prova com base no fuso de Brasília.
A eventual confusão causada por interpretação dissociada do edital não justifica, de forma suficiente, a intervenção judicial no cronograma do certame
, sobretudo em sede de tutela provisória.

Ademais, a questão referente à
alegada desigualdade de tratamento entre os candidatos de Sinop e de Cuiabá demanda ampla instrução probatória,
notadamente para apurar os critérios utilizados pela organização ao permitir, em caráter excepcional, a realização da prova por alguns candidatos em Cuiabá. Tal apuração não se coaduna com o juízo sumário exigido para o deferimento da liminar pretendida.

O juízo de origem bem observou esse aspecto ao indeferir a medida, pontuando que
a existência de previsão clara no edital e a necessidade de contraditório para exame das circunstâncias da organização do certame inviabilizam, neste momento processual, o acolhimento da pretensão.

Outrossim, sabe-se que
é consolidado na jurisprudência pátria,
a intervenção do Poder Judiciário em certames públicos deve se restringir às hipóteses de manifesta ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais
, o que,
in
casu
,
não se apresenta com a evidência exigida para concessão da tutela de urgência.

A propósito, colhe-se da jurisprudência hodierna, já pacificada e reiterada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, bem como em diversos outros tribunais pátrios,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL. CORREÇÃO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. 1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não competir ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de lesão, ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
2. A premissa da qual partiu a 4ª Câmara Cível do TJPR para conceder o aumento de nota à candidata é resultado de uma interpretação do próprio Poder Judiciário, desconsiderando a autonomia da banca a respeito da valoração dos critérios na correção das questões subjetivas.
3 .
Recurso em mandado de segurança provido.

(STJ - RMS: 69331 PR 2022/0230579-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SOLDADO TEMPORÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE BARRA FIXA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA POR NÃO ATINGIR O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação dos critérios do certame.

2. O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade, impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no instrumento convocatório.

[...]
5. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
”

(N.U 1000635-58.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

EMENTA: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

INOCORRÊNCIA.
ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. 1
. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632 .853/CE - Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário ingressar
no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, especialmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

3 .
Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legítima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07042961820248070000 1870717, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

Portanto, frise-se que não se está a afirmar que a agravante não possa vir a ter reconhecido o direito que pleiteia. Ocorre que, a meu sentir, não restaram configurados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Em outras palavras, ainda que possam existir indícios de falha procedimental por parte da organização do certame, não se pode extrair, em sede de cognição sumária, direito líquido e certo à realização de nova prova ou à suspensão do concurso, especialmente diante da previsão clara do horário no edital e da necessidade de regular instrução probatória para apurar eventual exercício indevido da discricionariedade no tratamento conferido aos candidatos.

Dessa forma, não se verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025